Tribunal: TJDFT
Processo: 0040773-74.2007.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0040773-74.2007.8.07.0001 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: WANDERSON GOMES DE SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: NICOLINA GOMES DE SOUSA D E C I S Ã O D E C I S Ã O DISTRITO FEDERAL e WANDERSON GOMES DE SOUSA foram intimados a esclarecer acerca do preenchimento dos requisitos necessários à concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 566.471. A Defensoria Pública, atuando em favor do recorrido, por meio da manifestação de id 72984453, pugnou pela manutenção da sentença, ressaltando que, “em observância à segurança jurídica, uma vez que a ação remonta a 2007 e a sentença de mérito que julgou procedente o pedido, confirmando a tutela, é de janeiro de 2010, confirmada pelo Tribunal em agosto do mesmo ano”. O recorrente, DISTRITO FEDERAL, por intermédio da manifestação de id 74525281, com fundamento no Tema 1.234 do STF, requereu a desistência do recurso interposto, em razão da perda superveniente de interesse, considerando que os medicamentos pleiteados foram incorporados às políticas públicas do Sistema Único de Saúde. Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil e no artigo 87, X, do Regimento Interno do TJDFT, HOMOLOGO o pedido de desistência recursal. Intime-se. Após as anotações de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator